Tribunal: TJMT
Processo: 1001565-86.2020.8.11.0005
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001565-86.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CICERO CARLOS DA SILVA - CPF: 024.510.074-19 (APELANTE), PABLO SANTOS PAES - CPF: 926.101.451-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANESTOR ALVES DE CARVALHO - CPF: 154.867.881-34 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA - CPF: 616.098.971-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001565-86.2020.8.11.0005

APELANTE: CICERO CARLOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DO ART. 306 e ART. 309 DA LEI No 9.503/97 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO PERIGO DE DANO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES COERENTES E HARMÔNICOS – TESTE CONFIRMATÓRIO DO ESTADO DE ALCOOLEMIA – POSTULADA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COM ESTABELECIMENTO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – SÚMULA No 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PLEITEADA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Os depoimentos dos policiais militares e demais agentes públicos sobre atos de ofício têm relevante valor probante, mormente quando coerentes e consonantes com as demais provas dos autos.

Comprovadas a materialidade e a autoria do delito do art. 306 da Lei no 9.503/97, é de rigor a condenação também pela prática da figura típica do art. 309, quando constatada a inexistência de “
permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir
”, independentemente da demonstração do perigo de dano.

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça).

A hipossuficiência econômica do sentenciado, tal como a sua incapacidade de cumprir as prestações pecuniárias, são matérias que demandam a análise do Juízo da Execução Penal, haja vista ser a fase executória o momento oportuno para avaliar a sua real situação financeira, que pode eventualmente sofrer alterações após a data da condenação.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001565-86.2020.8.11.0005

APELANTE: CICERO CARLOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CÍCERO CARLOS DA SILVA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou às penas de 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, cumulada com a suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 01 (um) ano, pela prática dos delitos tipificados no art. 306 e art. 309, ambos da Lei no 9.503/97, na forma do art. 69 do Código Penal
(cf. Id. n.o 196511184)
.

Em síntese, a defesa argumenta que, “
porquanto tenha sido afirmado em sentença condenatória que a conduta praticada pelo réu está inserida no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, é certo que os autos carecem de provas suficientes para afirmar que a conduta do réu tenha gerado perigo concreto
”, uma vez que, “
conforme súmula 720 do Supremo Tribunal Federal, o crime de direção perigosa é delito de perigo concreto, sendo necessário a presença de provas suficientes de que o acusado tenha, de fato, gerado perigo concreto e real de dano
”.

À vista disso, postula a absolvição do acusado quanto ao crime do art. 309 da Lei no
9.503/97, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Pleiteia também o redimensionamento da pena ao mínimo legal e a suspensão da execução das custas processuais, com fulcro no art. 98 do Código de Processo Civil, devido à “
hipossuficiência comprovada pelo apelante
” (cf. Id. n.o 196511197).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.o 196511199).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 202705697).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001565-86.2020.8.11.0005

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou CÍCERO CARLOS DA SILVA como incurso nas disposições do
art. 306 e art. 309, ambos da Lei no 9.503/97
, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.o 196510690):

“[...]
Fato 01 – Do crime de embriaguez ao volante

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 31 de julho 2020, por volta das 18h05min, na BR 364, no Km 618,0, em Diamantino-MT, o denunciado CÍCERO CARLOS DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor VW Santana, cor cinza, placa JZM-7939,
com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
.

Fato 02 – Direção perigosa

Consta do incluso inquérito policial que, nas mesmas condições de tempo e local descritas no Fato 01, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado CÍCERO CARLOS DA SILVA, conduziu veículo automotor VW Santana, cor cinza, placa JZM-7939,
sem habilitação, gerando perigo de dano
.

Síntese Fática

Aflora dos autos, que Policiais Rodoviários realizavam fiscalização pela BR 364, quando avistaram o denunciado CÍCERO CARLOS DA SILVA trafegando pelo acostamento, acompanhado da esposa e de quatro netos, seguindo em direção à viatura policial que estava estacionada no local.

Segundo consta, o denunciado trafegava em “zig e zag” pela pista e acostamento, sendo certo que quase atropelou os policiais que estavam perto da viatura.

Em seguida, o veículo fora interceptado, quando o denunciado desceu cambaleante, apresentado visíveis sinais de embriaguez.

Feita a abordagem,
constatou-se a embriaguez do denunciado, conforme atesta o exame de alcoolemia de fls.7/8, e que não possuía Carteira Nacional de Habilitação
[...]”.

Ao término da instrução processual, como visto, o Juízo julgou procedente a pretensão acusatória, impondo ao recorrente as penas de 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, bem como a suspensão do direito de conduzir veículos automotores pelo período de 01 (um) ano, por ter sido flagrado dirigindo embriagado e sem habilitação.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso buscando a absolvição apenas quanto ao delito do art. 309 da Lei no 9.503/97, a fixação da pena no mínimo legal e a isenção de pagamento das custas processuais.

No entanto, razão não lhe assiste.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.o 196510682 – pág. 1), boletim de ocorrência (cf. Id. n.o 196510682 – 2-11), extrato do teste de etilômetro (cf. Id. n.o 196510682 – pág. 8), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.o 196510684 – pág. 34-36) e pelas demais provas colhidas, sobretudo as orais.

No tocante à autoria delitiva, KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA e ANESTOR ALVES CARVALHO, ambos policiais rodoviários federais, relataram ao delegado de polícia que em 31 de julho de 2020, por volta das 18h05, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal estava fiscalizando o KM 618.0 da BR 364, quando um VW Santana, vindo da cidade de Diamantino, executou uma manobra arriscada ao se deslocar da pista para o acostamento, quase atingindo três policiais que ali se encontravam, e depois prosseguiu.

A equipe policial teve sucesso em interceptar o condutor, que, após percorrer aproximadamente dois quilômetros ziguezagueando na rodovia, estacionou de maneira inadequada o veículo entre a parte interna e externa da via.

Durante a abordagem, observou-se que o motorista apresentava sinais característicos de embriaguez, razão pela qual foi submetido ao teste de etilômetro para verificar a concentração de álcool etílico em seu organismo,
o qual apontou uma quantidade significativamente superior à permitida
.

Além disso, verificou-se que dentro do veículo estavam uma passageira e quatro crianças, todas sem dispositivos de segurança, e que CÍCERO CARLOS DA SILVA
não possuía Carteira Nacional de Habilitação – CNH
.

A narrativa foi integralmente ratificada em juízo por KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA, com notável riqueza de detalhes.

O acusado, por sua vez, corroborou a versão apresentada pelos policiais,
admitindo ter consumido bebidas alcoólicas momentos antes de dirigir e não possuir habilitação
. No entanto, negou a realização de manobras perigosas que colocassem em risco a equipe policial, sua esposa, os netos, entre outros.

Na jurisprudência prevalece o entendimento de que, por estarem revestidos de fé pública,
os depoimentos dos policiais militares e demais agentes públicos sobre atos de ofício têm relevante valor probante
, mormente quando
coerentes e consonantes com as demais provas dos autos
. Vejamos:

“[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I – Registre-se que a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não é suficiente para a cognição do agravo regimental assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia. II – In casu, o presente inconformismo limitou-se a declarar a inexistência de prova para a condenação do delito de associação para o tráfico e atacar a suficiência dos depoimentos policiais para a condenação do paciente. Não houve, portanto, argumentação dispensada nas razões do presente agravo regimental com o desiderato de desconstituir o entendimento posto na decisão agravada sobre a atenuante da confissão espontânea, o tráfico privilegiado e o regime inicial. III – Com efeito, caberia à parte insurgente contestar a conclusão contida na deliberação unipessoal, impugnando especificamente cada fundamento lançado no decisum agravado. Nessa senda, as razões expendidas no bojo do presente contrariam o comando do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015. IV – Pedido de absolvição do paciente da prática do delito de associação para o tráfico. A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado a respeito da condenação do paciente em relação ao delito de associação para o tráfico por ocasião da decisão monocrática. V – Com efeito, a Corte de origem atestou a prática da associação para o tráfico, destacando a confissão do corréu, os depoimentos dos policiais, a existência de denúncia anônima, interceptações telefônicas, registro de conversas extraídas dos aparelhos celulares dos acuados, a grande quantidade de drogas apreendidas, a semelhança do acondicionamento dos entorpecentes encontrados com acusados e a apreensão de petrechos usados para o tráfico de drogas. Desta feita, afastar a condenação do delito de associação para o tráfico, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. A propósito: AgRg no REsp n. 1804625/RO, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 05/06/2019; e HC n. 502.868/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/05/2019
. VII – De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido”.
(AgRg no HC 684.145/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

Além disso, entende-se que, comprovadas a materialidade e a autoria do delito do art. 306 da
Lei no 9.503/97
, é de rigor a condenação também pela prática da figura típica do art. 309, quando constatada, obviamente, a inexistência de “
permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir
”,
independentemente da demonstração do perigo de dano
.

Isso advém do fato de que, ainda que os delitos sejam autônomos, não guardando qualquer relação de interdependência no âmbito jurídico-penal, a ausência de habilitação para a condução de veículos automotores, intrinsecamente vinculada ao desconhecimento das normas e responsabilidades inerentes ao tráfego viário, amplifica sobremaneira os riscos no trânsito, notadamente pela prática indiscriminada de comportamentos irresponsáveis, tal como a embriaguez ao volante.

Assim, embora o recorrente não reconheça o risco ao qual submeteu os policiais rodoviários federais, sua família e a sociedade em geral – provavelmente por não ter plena consciência do contexto em que estava inserido, devido ao seu elevado grau de embriaguez –,
impõe-se a manutenção do édito condenatório no tocante à inabilitação para dirigir veículos automotores
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB) E DIRIGIR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO (ART. 309, CTB) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ E EXTRATO DE CONSULTA AO INFOSEG QUE COMPROVA A AUSÊNCIA DE CNH, ALIADOS ÀS PROVAS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS MILITARES E CONFISSÃO DO APELANTE – RECURSO DESPROVIDO. Embora o recurso interposto pela Defensoria Pública não demonstre o desacerto da decisão, pois ausente qualquer justificativa a impugnar os fundamentos lançados na sentença e, por isso, infringir ao princípio da dialeticidade, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, dá-se o regular prosseguimento para análise meritória.
Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas de condução de veículo automotor, sob influência de álcool, em razão do Termo de Constatação Etílica que comprovou sinais de embriaguez, corroborado pelos testemunhos dos policiais e a confissão do apelante, necessária a manutenção da condenação pelos delitos dos artigos 306 e 309, da Lei n. 9.503/97
”.
(N.U 1031007-35.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023).

No que diz respeito à revisão da pena, noto que o Juízo agiu corretamente ao reconhecer, porém não aplicar, na segunda fase da dosimetria, a redução referente à confissão espontânea, alinhando-se à Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Quanto à isenção de pagamento das custas e despesas processuais, melhor sorte não assiste à defesa.

Tal exigência está prevista no art. 804 do Código de Processo Penal, que estabelece que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso,
condenará nas custas o vencido
”.

Quanto à gratuidade, o art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil dispõe que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, esclarecendo o seu § 2o, no entanto, que “
a
concessão de gratuidade

não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
”.

A partir dessa diretriz surge o § 3o do dispositivo, estabelecendo que, caso o beneficiário seja vencido, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficam sob
condição suspensiva de exigibilidade
, podendo ser executadas somente se, ao longo dos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o
credor demonstrar que a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade deixou de existir
.

Ocorre que a hipossuficiência econômica do sentenciado, tal como a sua incapacidade de cumprir as prestações pecuniárias, são
matérias

que demandam a análise do Juízo da Execução Penal
, haja vista ser a fase executória o momento oportuno para avaliar a sua real situação financeira, que pode eventualmente sofrer alterações após a data da condenação.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“O momento de se aferir a situação do condenado para
eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
”
(STJ. AgRg no AREsp 2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 16/11/2022)

No mesmo sentido, colho da jurisprudência deste Sodalício:

“[...] O fato de o recorrente ser pobre não afasta a condenação em pena pecuniária, eis que
eventual estado de miserabilidade só é aferida na hora do pagamento; da mesma forma a postulação de isenção de condenação nas custas processuais
, refoge ao âmbito do processo de conhecimento,
cabendo ao Juízo da Execução avaliar a hipossuficiência do condenado e isentá-lo ou não do pagamento de tais verbas
. [...]” (Ap 141201/2013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRACAMARACRIMINAL, Julgado em 30/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas [...]”
(N.U 1001131-14.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022)

Por derradeiro, embora a defesa exija a expressa manifestação deste Tribunal de Justiça acerca das “
matérias neste recurso apresentadas
”, revela-se suficiente para o prequestionamento pretendido a - já promovida -, explanação minuciosa das teses adotadas.

A propósito:

“[...] Com relação ao prequestionamento, havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a manifestação expressa aos dispositivos correspondentes”.
(TJ/MT, N.U 1000059-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022).

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024